Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXAME CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDITADA CONSIDERADA INAPTA COM BASE NO FATO DE FAZER USO DE MEDICAMENTO UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. LAUDO MÉDICO INDICATIVO DA INEXISTÊNCIA DE DOENÇA INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES POLICIAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA CANDIDATA NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Observado, no caso concreto, que a agravada, a despeito de fazer uso da medicação destinada a tratamento psiquiátrico, apresentou laudo médico atestando não ser portadora de doença incompatível com o exercício do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, prevista no edital do certame, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência, pela qual lhe foi assegurado o direito de prosseguir nas demais etapas do certame, até o julgamento definitivo da ação.
3. O deferimento de tutela de urgência, assegurando ao candidato o prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso público, não apresenta caráter irreversível, uma vez que segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, [N]ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.